Tribunal: TJDFT
Processo: 0718341-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES PERIÓDICAS. ARTIGO 323 DO CPC.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. As taxas condominiais são prestações periódicas, por isso aquelas que vencerem no curso processual integram a condenação até a satisfação integral do crédito, inclusive na fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 323 do CPC. Precedentes.

2. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.